Tribunal: TJSP
Processo: 2003175-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária, índices aplicáveis e honorários advocatícios- Critérios estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual foi interposto recurso de agravo de instrumento, já definitivamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária, índices aplicáveis e honorários advocatícios- Critérios estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual foi interposto recurso de agravo de instrumento, já definitivamente julgado – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – Decisão agravada que autorizou o levantamento do depósito pelo poupador – Cabimento – Trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo banco contra a decisão que julgou a impugnação por ele ofertada – Possibilidade de levantamento – Desnecessidade de caução.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.